Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRADO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. NÃO OBSERVADOS. VALORES EM ABERTO. NÃO PREVISTOS NO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Impossível homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pois não observam os parâmetros fixados na sentença exequenda, gerando claro excesso de execução.
2. Não há que se falar em execução ou compensação com os valores inadimplidos pela parte executada, pois não foram objeto de análise na ação originária, nem estão previstos no título exequendo.
2.1. Nesses casos, compete à instituição financeira ajuizar execução fiscal para cobrança dos valores inadimplidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.